Tribunal: STF
Processo: AI 218461
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não
cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins
 do
recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Legislação
local. Súmula 280. 5. Agravo regimental desprovido.